Tribunal: TJSP
Processo: 1527759-25.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Lesão corporal e dano – Ataque exclusivo à condenação pelo delito de dano – Ausência de laudo pericial (art. 158, do CPP) Falta de materialidade do delito – Absolvição que se impõe – Recurso provido, nos termos propostos pela d. Procuradoria Geral de Justiça - (voto n.o 49993).